Tribunal: TJPA
Processo: 0242032-05.2016.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0242032-05.2016.8.14.0133

APELANTE: RODRIGO ALMEIDA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. FRAÇÃO DE AUMENTO NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO PARA 1/3 (UM TERÇO). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu à pena de 06 anos de reclusão, em regime semiaberto, e 15 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, II e §2º-A, I, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de redução da pena fixada na segunda fase abaixo do mínimo legal, diante da incidência da atenuante da confissão espontânea; (ii) a adequação da fração de aumento da pena na terceira fase da dosimetria, ante a ausência de fundamentação concreta para o incremento em 1/2.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir a pena aquém do mínimo legal, sob pena de afronta ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa. Assim, correta a manutenção da pena na segunda fase da dosimetria.

4. Quanto à terceira fase da dosimetria, o juízo sentenciante majorou a pena em 1/2 sem fundamentação concreta, em desacordo com o entendimento do STJ, que exige a análise qualitativa das causas de aumento e não apenas quantitativa. Diante disso, impõe-se a redução da fração de aumento para 1/3 (um terço).

5. Com o redimensionamento da pena na terceira fase, a reprimenda definitiva resta fixada em 5 anos de reclusão e 13 dias-multa, mantido o regime inicial semiaberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea não permite a redução da pena abaixo do mínimo legal. 2. A ausência de fundamentação concreta impede o aumento da pena em fração superior a 1/3 na terceira fase da dosimetria."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 68, art. 157, §2º, I e II, §2º-A, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.117.068/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26.10.2011; STJ, REsp n. 1.869.764/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. p/ o acórdão Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14.08.2024; STJ, HC n. 857.104/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 11.2.2025 STJ, HC n. 858.003/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 3.12.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 17 a 24 de março de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Rodrigo Almeida da Silva apela de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, que o condenou à pena de 06 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 15 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, II, §2º-A, I, do Código Penal (ID 6641616).

O apelante pleiteia a redução abaixo do mínimo legal na segunda fase do cálculo dosimétrico, argumentando a incidência da atenuante da confissão espontânea, sustentando a necessidade de superação da Súmula 231 do STJ. Além disso, articula que a existência de mais de uma majorante não justifica a exasperação da pena acima do mínimo legal, requerendo a aplicação da fração mínima de 1/3 (um terço) em vez da fração de 1/2 (metade) reconhecida na terceira fase da individualização da reprimenda (ID 6641617).

O Ministério Público contrarrazoou pela reforma parcial da sentença impugnada (ID 7167576), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo parcial provimento do recurso (ID 7167576).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível, e comporta parcial provimento.

Em primeiro plano, a insurgência recursal objetiva a reforma de sentença que reconheceu a incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea, porém deixou de reduzir a pena abaixo do mínimo legal na segunda fase do cálculo dosimétrico, alegando, no ponto, a necessidade de superação do enunciado sumular n. 231 do STJ, à vista do malferimento dentre outros ao princípio constitucional da individualização da pena.

Não obstante, destaco que o verbete sumular n. 231 do STJ, segundo o qual “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, foi reafirmado na jurisprudência das Cortes de Superposição em sede de repercussão geral e de recurso repetitivo (STF,

RE 597270/RS
, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26.03.2009; STJ,

REsp n. 1.117.068/PR
, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26.10.2011).

Além disso, consigno que “o método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal”, sendo certo que “a fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica” (STJ,
REsp n. 1.869.764/MS
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. p/ o acórdão Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14.08.2024).

Nesse contexto, inexiste possibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, porquanto a circunstância atenuante reconhecida na segunda fase não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, razão pela qual a sentença deve ser mantida nesse ponto.

Sob outro ângulo, verifica-se que o juízo sentenciante procedeu à aplicação das majorantes do concurso de pessoas e emprego de arma de fogo com base na seguinte fundamentação:

“3ª FASE

Presentes as causas de aumento - concurso de pessoas e emprego de arma – dispostas no art. 157, §2º, do CP e ausentes causas de diminuição da pena, aumento a pena em 1/2, e fixo a pena definitiva em 6 ANOS DE RECLUSÃO E 15 DIAS-MULTA.” (ID 6641616 - Pág. 6)

Neste particular, verifica-se que o juízo divergiu do entendimento jurisprudencial que “exige fundamentação concreta para a aplicação de majoração superior ao mínimo legal quando há causas de aumento no crime de roubo circunstanciado, sendo insuficiente a mera indicação do número de majorantes, conforme Súmula 443 do STJ.” (STJ,
HC n. 857.104/SP
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 11.2.2025), de modo que “a ausência de fundamentação concreta torna necessário o ajuste para a fração mínima de 1/3 (STJ,
HC n. 858.003/SP
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 03.12.2024)

Neste espeque, redimensiono a pena na terceira fase do cálculo dosimétrico, aplicando a fração de 1/3 (um terço), a fim de estabelecer a reprimenda definitiva do recorrente em 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 13 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, mantidos os demais termos da sentença condenatória.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e dou parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/03/2025